Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O juiz deve indeferir provas impertinentes, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. Art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A demonstração por parte da instituição financeira da realização do negócio jurídico e da disponibilização da quantia em conta bancária do consumidor, aliada à ausência de devolução dos valores por parte deste somada à sua inércia, que suportou por extenso período, sem resistência, o desconto mensal das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento dos seus proventos de aposentadoria, inviabilizam o reconhecimento de fraude na contratação.
3. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
4. Apelação desprovida.